Tribunal: TJBA
Processo: 8035962-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035962-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA CALDAS DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA SILVA MOLGAO

AGRAVADO: DANILO SAMPAIO SANTANA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPRA DE IMÓVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
gravo de
I
nstrumento
nº
8035962-93.2024.8.05.0000, em que
é
agravante
GABRIELA CALDAS DA SILVEIRA
e
agravados

DANILO SAMPAIO SANTANA
e
HD CONSTRUTORA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça